Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-64.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compras mediante fraude. Cobrança indevida. Devolução em dobro. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a restituir ao autor o valor de R$3.971,13, mais os acréscimos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação dos serviços bancários; (ii) se a cobrança foi indevida; e (iii) se o autor tem direito à devolução em dobro do valor.
III. Razões de decidir
3. Deixo de analisar os pedidos de nulidade da sentença e de redução do valor dos danos morais, porquanto os argumentos da irresignação não foram deduzidos e a recorrente não foi condenada ao pagamento de danos morais. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. É fato incontroverso que em 22/11/2023 foi realizada compra no cartão de crédito do autor, à sua revelia, no valor de R$7.942,26, em duas prestações de R$3.971,13. O autor imediatamente comunicou o fato à ré e impugnou a compra (ID 64724267) e, embora reconhecida a fraude pela ré e cancelada a compra, em dezembro de 2023 (ID 64724273) as duas parcelas de R$3.971,13 foram inseridas na fatura vencida em 05/02/2024 (ID 64724270 - Pág. 2), cujo pagamento foi realizado pelo autor.
6. A falha nos serviços bancários prestados é inconteste e o pagamento indevido realizado assegura o direito do autor à dobra legal, no tocante à segunda parcela, visto que esta foi devolvida somente no curso do processo, na fatura vencida em 05/05/2024 (ID 64724298 - Pág. 2 e ID 64724300 - Pág. 2), de forma que o engano é considerado injustificável.
7. O pagamento indevido e o engano injustificável autorizam a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Com efeito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Desprovido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, e art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.